Tribunal: TJDFT
Processo: 0738395-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738395-50.2020.8.07.0001 RECORRENTE: TÂNIA MARIA DA SILVA MONTEIRO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO POSTERIOR. COMPROMETIMENTO DA MARGEM CONSIGNÁVEL. TRANSFERÊNCIA PARA DESCONTO EM CONTA CORRENTE. PERCENTUAL ACIMA DE 30%. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE POR PARTE DO BANCO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em ação de revisão de contratos de mútuo, a parte ré é uma instituição financeira, fornecedora de serviços bancários, e a autora, correntista do banco e contratante dos empréstimos bancários, o que atrai a observância do artigo 3o da legislação consumerista e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem diretamente na conta corrente. 3. Deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual manifestada pelo consumidor, quando este contrai dívidas no exercício da capacidade contratual plena. 4. Mostram-se legítimos os descontos em conta corrente de parcela de crédito originalmente consignado, quando resta demonstrado que, em virtude de empréstimo contratado posteriormente, o mutuário comprometeu sua margem consignável a ponto de ocasionar a suspensão do débito em folha das prestações que eram originariamente consignadas, uma vez que os gastos foram realizados de forma livre e consciente, em conformidade com cláusula expressa e que não há limite de 30% a ser observado nos contratos com desconto em conta corrente. 5. Recurso conhecido e provido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 1o, inciso III, 5o, 7o, inciso IV, 39, §3o, todos da Constituição Federal, 187, 421 e 422, todos do Código Civil, 2o, 6o, inciso VIII, e 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor, 649, inciso IV, do Código de Processo Civil de 1973, e enunciado 23 do Conselho da Justiça Federal, porque é aplicável a limitação dos 30% (trinta por cento) para desconto de empréstimo direto em conta corrente. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de julgados deste TJDFT e do STJ. Sem indicar afronta a qualquer preceito, alega que a turma julgadora deveria ter ordenado a suspensão do processo até o julgamento final do Tema 1.085/STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 1o, inciso III, 5o, 7o, inciso IV, 39, §3o, todos da CF, pois a violação a preceitos constitucionais (AgRg no AREsp 1760614/MG, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 4/10/2021) e a enunciado do CJF (AgInt no REsp 1923209/RS, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 18/5/2021) não se enquadram no conceito de lei federal Melhor sorte não colhe a tese de ofensa aos artigos 187, 421 e 422, todos do CCB, 2o, 6o, inciso VIII, e 51, inciso IV, todos do CDC, e 649, inciso IV, do CPC/1973, e em relação ao apontado dissenso pretoriano. Com efeito, a Corte Superior também entende que: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DO DESCONTO DAS PRESTAÇÕES EM CONTA CORRENTE. DESCONTO IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL EM FOLHA E DESCONTO EM CONTA CORRENTE. HIPÓTESES DIVERSAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LEGALIDADE. AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA. 1. Ação de obrigação de não fazer. 2. Em se tratando de desconto em conta corrente - e não compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento, ou seja, não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta corrente. Precedente da 2a Seção. 3. São válidos os descontos efetuados na conta corrente quando existente expressa autorização do correntista, situação que não se confunde com a penhora de vencimentos, tampouco com a operação bancária de empréstimo consignado em folha. Precedente da 2a Seção do STJ. 4. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1922486/CE, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 30/9/2021). Assim, estando o acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência da Corte Superior, Incide a Súmula n. 83 do STJ, aplicável tanto aos recursos interpostos com base na alínea "c" quanto àqueles fundamentados na alínea "a" do permissivo constitucional”. (AgInt no AgInt no AREsp 1681779/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 28/10/2021). Em relação à suscitada divergência interpretativa, devem incidir mais 2 (duas) barreiras: a) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 da Súmula da Corte Superior (AgInt no AREsp 1863620/PR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 22/9/2021); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 1854025/MS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 22/9/2021). No tocante à suspensão do processo até o julgamento final do Tema 1.085/STJ, o apelo especial se ressente da indispensável indicação dos preceitos tidos como afrontados, hipótese que autoriza a incidência do veto ditado pelo verbete sumular 284 do STF (AgInt no AREsp 1829180/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 15/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015